Tribunal: TJMT
Processo: 1007427-30.2020.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007427-30.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ELINALDO FREITAS DA SILVA - CPF: 605.240.023-47 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE PROVAS E AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE SOBRE IRREGULARIDADE NO AUTO DE CONSTATAÇÃO – INOCORRÊNCIA – MERO INCONFORMISMO COM O MÉRITO DA DECISÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação do embargante pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, do CTB), negando provimento ao apelo defensivo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o acórdão padece de omissão e contradição, sob a alegação de que: a) haveria divergência entre a descrição do comportamento do réu no auto de constatação e o depoimento policial; b) não teria sido analisada a tese de irregularidade do auto de constatação por falta de assinatura do acusado; e c) teria sido valorado depoimento de testemunha com memória supostamente vaga.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão por mero inconformismo da parte.

4. No caso, o acórdão embargado analisou minuciosamente o conjunto probatório, concluindo pela comprovação da materialidade e autoria com base no Auto de Constatação de Embriaguez (válido mesmo sem assinatura do réu) e nos depoimentos policiais, os quais foram considerados idôneos e suficientes para atestar a alteração da capacidade psicomotora, independentemente de eventuais divergências pontuais sobre o comportamento do agente.

5. Inexiste contradição ou omissão quando o órgão julgador adota fundamentação coerente e suficiente para embasar sua convicção, ainda que contrária aos interesses da defesa, tendo sido todas as teses relevantes devidamente enfrentadas.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não eventual divergência entre a decisão e a prova dos autos ou a tese defensiva.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao deslinde da causa, sendo desnecessária a refutação pormenorizada de todos os argumentos da parte, desde que a fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada."

_____________

Dispositivos legais citados:
Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC 635.329/SP; STJ, AgRg no AREsp n. 2.516.441/SC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

ELINALDO FREITAS DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ELINALDO FREITAS DA SILVA
em face do v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.o 1007427-30.2020.8.11.0040,
por meio do qual
, à unanimidade, a c. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal de Justiça
desproveu o recurso defensivo
, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime tipificado no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97.

Nas razões recursais disponíveis no ID 329115391, o embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão
e
contradição
no acórdão impugnado, argumentando, de início, que o
decisum
foi contraditório ao se apoiar simultaneamente em elementos probatórios cujas conclusões fáticas seriam mutuamente excludentes, especificamente quanto ao comportamento do réu descrito no Auto de Constatação de Embriaguez (agressivo e arrogante) e o depoimento judicial do policial militar que o descreveu como pacífico e não agressivo.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise da tese defensiva de irregularidade do Auto de Constatação de Embriaguez, que não conteria a assinatura do acusado. Por fim, argumenta que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao valorar como prova robusta o depoimento de testemunha que qualificou sua própria memória como vaga sobre os fatos.

Respaldando-se em tais argumentos, prequestiona a matéria e requer o
acolhimento dos presentes declaratórios com efeitos infringentes
, objetivando
“reformar o acórdão e
absolver
o embargante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal” sic
ID 329115391
.

Em observância ao princípio do contraditório, deu-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentar as respectivas contrarrazões, tendo a i. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestado pelo
desprovimento
dos aclaratórios, por não padecer de qualquer vício o v. acórdão prolatado pela Terceira Câmara Criminal (ID 341214866).

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o instrumento utilizado mostra-se adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
ELINALDO FREITAS DA SILVA
, pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como cediço, os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
– grifei.

E, à luz do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

1. Das alegadas omissão e contradição:

Na hipótese, consoante relatado, o embargante sustenta a existência de
contradição
e
omissão
no acórdão impugnado, firme na assertiva de que o
decisum
se mostrou contraditório ao se apoiar simultaneamente em elementos probatórios cujas conclusões fáticas seriam, em sua intelecção, “mutuamente excludentes”, notadamente quanto ao comportamento de
ELINALDO
assinalado no Auto de Constatação de Embriaguez - agressivo e arrogante - e o depoimento judicial do policial militar que o descreveu como pacífico e não agressivo.

Adicionalmente, alega omissão quanto à análise da tese defensiva de irregularidade do Auto de Constatação de Embriaguez, que não conteria a assinatura do sentenciado; acrescentando, ainda, que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao valorar como prova robusta o depoimento de testemunha que qualificou sua própria memória sobre os fatos como “vaga”.

Contudo, mesmo diante do devotado empenho defensivo,
não verifico a existência de qualquer contradição ou omissão na decisão recorrida
capaz de ensejar o saneamento pretendido.

Pelo contrário, a posição sedimentada no v. acórdão embargado decorreu da minudente análise das circunstâncias vinculadas aos autos e ao caso concreto, e a possível contradição diz respeito ao resultado do julgamento em relação aos interesses do embargante.

Por oportuno, colaciono a ementa do acórdão impugnado, lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE TESTE DE ETILÔMETRO – PRESCINDIBILIDADE – ESTADO DE EMBRIAGUEZ COMPROVADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS – AUTO DE CONSTATAÇÃO E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES – SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA EVIDENCIADOS – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, caput, da Lei n.o 9.503/97), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e suspensão da CNH.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à suficiência probatória para a condenação, ante a ausência de exame de etilômetro (bafômetro), sustentando a defesa a não comprovação da elementar do tipo, qual seja, a alteração da capacidade psicomotora.

III. Razões de decidir

3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não exigindo a demonstração de dano efetivo. Após as alterações legislativas, o art. 306, §2o, do CTB e a Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN admitem a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, além do teste de alcoolemia.

4. No caso concreto, a materialidade e a autoria estão robustamente comprovadas pelo Auto de Constatação de Embriaguez, que descreveu sinais claros de alcoolemia (sonolência, olhos vermelhos, odor etílico, fala alterada, dificuldade de equilíbrio), e pelos depoimentos judiciais dos policiais militares.

5. Os agentes públicos ratificaram em juízo que o apelante conduzia o veículo em "zigue-zague" e apresentava sinais visíveis de embriaguez, sendo que a recusa em realizar o teste do etilômetro, na fase policial, foi justificada pelo próprio réu por "saber que seria confirmado o seu estado de embriaguez".

6. Os depoimentos dos policiais, harmônicos com o conjunto probatório, são idôneos para fundamentar a condenação (Enunciado n.o 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT), tornando a negativa do réu isolada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva exposição de terceiros a risco concreto.

2. A ausência do teste de etilômetro (bafômetro) não impede a condenação por embriaguez ao volante, quando a alteração da capacidade psicomotora é atestada por outros meios de prova idôneos, como o auto de constatação de sinais de embriaguez e os depoimentos testemunhais dos agentes policiais, nos termos do art. 306, § 2o, do CTB e da Resolução n.o 432/2013 do CONTRAN."

_____________

Dispositivos legais citados:
Código de Trânsito Brasileiro (Lei n.o 9.503/97), art. 306, caput e § 2o; Código de Processo Penal, arts. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1873064/TO; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 08.”
– ID 325513853.

Realizada leitura atenta da mencionada ementa e do inteiro teor do respectivo voto, o que se constata, em verdade, é a
nítida intenção do embargante em ver reapreciada questão já debatida e decidida
, outorgando-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por
discordar do entendimento exarado
pelo órgão fracionário competente.

Diante disso, revela-se
evidente a ausência do vício de omissão ou contradição no acórdão
impugnado, havendo tão somente o manifesto inconformismo do embargante com o resultado da avaliação do caso concreto, ou seja, com o
próprio teor da decisão
embargada, insistindo em discordar do entendimento adotado, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

No que tange à alegada
contradição
quanto à descrição do comportamento do réu no Auto de Constatação de Embriaguez e no depoimento judicial do policial militar, o acórdão foi claro ao considerar o conjunto probatório em sua totalidade, não se limitando a aspectos isolados do comportamento do embargante. A eventual divergência quanto ao nível de agressividade demonstrado por
ELINALDO
no momento da abordagem não constitui contradição capaz de infirmar a conclusão central do julgado, qual seja, a comprovação do estado de embriaguez e da alteração da capacidade psicomotora.

Com efeito, o acórdão expressamente consignou que
"a materialidade delitiva encontra-se amplamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 300052350 – Pg. 03), do auto de constatação de embriaguez (ID 300052350 – Pgs. 19-20), do boletim de ocorrência (ID 300052350 – Pgs. 21-22) e da prova oral colhida em ambas as fases processuais"
(ID 327759854).

Ademais, o julgado destacou que
"tanto no auto de constatação de embriaguez quanto no boletim de ocorrência visto no ID 300052350 – Pgs. 21-22, consta que quando abordado pela guarnição, ELINALDO apresentava sinais de embriaguez, tais como 'voz tremula, odor e reflexos lentos'"
(ID 327759854), elementos estes que, independentemente da questão comportamental, são suficientes para caracterizar a alteração da capacidade psicomotora exigida pelo tipo penal.

Quanto à alegada
omissão
referente à ausência de análise da tese de irregularidade do Auto de Constatação de Embriaguez por não conter a assinatura do acusado, verifica-se que o acórdão expressamente considerou a validade do referido documento ao afirmar que
"os elementos probatórios em destaque são suficientes para demonstrar a existência do crime, porquanto em consonância com o procedimento discriminado na Resolução n. 432/2013, editada pelo CONTRAN, segundo a qual, para fins de confirmação do estado de embriaguez, imperiosa a análise conjunta dos sinais de alteração da capacidade psicomotora, exatamente como se dá na hipótese"
(ID 327759854).

Assim, o acórdão reconheceu a validade do Auto de Constatação de Embriaguez como meio de prova idôneo, independentemente da ausência de assinatura do acusado, em conformidade com a legislação de regência, que não exige tal formalidade como requisito de validade do documento, bastando que haja a correta identificação do condutor (
ex vi
, N.U 1002518-45.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 13/09/2025).

Por fim, no que concerne à alegada
omissão e contradição na análise da prova testemunhal
, especificamente quanto à valoração do depoimento do policial militar que teria qualificado sua própria memória como vaga, o acórdão enfrentou adequadamente a questão ao consignar que
"o fato de as únicas testemunhas inquiridas nas fases administrativa e judicial consistirem nos agentes de segurança pública que funcionaram no flagrante não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos, máxime quando seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos"
(ID 327759854).

Ademais, o julgado expressamente reconheceu que a eventual imprecisão na memória do policial Rafael Eloi Amiky
"é de todo compreensível diante do significativo intervalo de tempo entre os fatos e a solenidade instrutória, assomado à elevada quantidade de abordagens realizadas diuturnamente pela polícia"
(ID 327759854), o que não compromete a credibilidade do conjunto probatório, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova.

Percebe-se, então, que
inexistem os alardeados vícios de contradição e omissão
dentro do acórdão atacado, mas evidente inconformismo do embargante com o desfecho encontrado no julgamento realizado por esta c. Terceira Câmara Criminal, em assincronia com aquele almejado pela defesa.

Entretanto, como cediço, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida, devendo eventual
error in judicando
visualizado pelo insurgente ser corrigido pela via adequada e cabível à espécie, mesmo porque, as proposições inconciliáveis entre si, próprias da contradição sanável por embargos de declaração, não se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte,
ex vi STJ – EDcl no AgRg no HC 635.329/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021
.

Diante de todo o exposto, não há como acatar a alegada existência de omissão e/ou de contradição do acórdão recorrido, de modo que, não se verificando a presença dos vícios alardeados pelo embargante, resta forçoso reconhecer a
inviabilidade de acolhimento dos presentes declaratórios
e a necessidade de rejeitar as pechas deduzidas nas razões defensivas.

Ad argumentandum tantum
, consigno que, a teor da jurisprudência pátria,
"
o julgador não está obrigado a refutar todas as teses da defesa, desde que se possa compreender os motivos da decisão
, o que, como se sabe, está em consonância com o consolidado entendimento desta Corte, razão pela qual incide a referida Súmula n.83/STJ. 3. Agravo regimental não provido"
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.516.441/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024) – destaquei.

2.
Prequestionamento:

Por fim, a par do mencionado entendimento jurisprudencial, firmando a desnecessidade de que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir; destaco que os artigos de Lei referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
ELINALDO FREITAS DA SILVA
em face do v. acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal n.o 1007427-30.2020.8.11.0040, e, no mérito, não constatando ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026